Tribunal: TJMT
Processo: 1023116-03.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NARRATIVA GENÉRICA DOS FATOS. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE USO DE LIMITE, CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO. TITULARIDADE DE CONTA BANCÁRIA COMPROVADA. SIMULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PELO JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA. TESE DE PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de petição inicial com narrativa genérica dos fatos, que impossibilita de antemão o exercício do contraditório e ampla defesa, necessário reconhecer a ausência de verossimilhança das alegações iniciais.
2. Havendo a juntada de extrato bancário comprovando o uso de limite de cheque especial, empréstimo e cartão de crédito, conta esta em nome da parte promovente, a qual não é especificamente impugnada, resta comprovada a relação jurídica e a origem do débito negativado, sobretudo quando em diligência o juízo simula uma transferência bancária e confirma a titularidade da conta corrente.
3. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, independentemente da diligência realizada pelo juízo, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.
4. Sentença mantida.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023116-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FABIANI CARDOSO - CPF: 031.739.081-39 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022